Tribunal: CARF
Processo: 16327.903866/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903866/2018-69
RESOLUÇÃO
1002-000.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem apresente
esclarecimentos sobre o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e desistência da ação
judicial, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL,
referente
ao
ano-calendário
2012
e
controlado
por
meio
do
PERD/COMP
07507.28235.280714.1.6.03-7628 no valor total de R$ 110.956,41. O contribuinte, no referido
período, apurou saldo negativo de CSLL em razão do recolhimento a maior de estimativas
mensais:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903866/2018-69
2

O pedido do contribuinte foi negado. O Despacho Decisório concluiu pela
inexistência de saldo negativo tendo em vista a ausência de recolhimento de CSLL, pois parte dos
respectivos valores da contribuição estavam sendo depositados judicialmente inexistindo,
portanto, recolhimento a maior por parte do contribuinte.
Em Manifestação De Inconformidade o contribuinte esclarece que a ação judicial
tem como objeto a discussão acerca da majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15%, promovida
pela Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei no 11.727/2008 sendo que os valores das
diferenças depositadas devem ser considerados como pagamento para fins de composição do
saldo negativo.
A Delegacia de Julgamento, por meio do acórdão no 106-023-789 – 10 Turma da
DRJ-06 e citando a Solução de Consulta Interna COSIT 27/2005, entendeu pela não comprovação
da totalidade dos pagamentos das estimativas uma vez que depósito judicial associado a ação
judicial sem trânsito em julgado não caracteriza recolhimento para fins de composição do saldo
negativo. Concluiu:
Considerando os dados contidos na ficha 17 da DIPJ apresentada pela empresa,
verificamos que só existiria saldo negativo de R$ 110.956,41 caso fossem
considerados os pagamentos das estimativas de R$ 196.822.373,45. Como apenas
parte do valor foi efetivamente quitada (R$ 118.093.424,07), já que a outra parte
foi recolhida como depósito judicial (R$ 78.728.949,38, código 7485), na verdade
existe saldo de CSLL a pagar, e não saldo negativo
A interessada tomou ciência da decisão acima na data de 03/10/2022(fl. 61) e
interpôs Recurso Voluntário (fl. 64) em 01/11/2022, apresentando em síntese os seguintes
fundamentos:
 os depósitos judiciais são repassados pela Caixa Econômica Federal ao
Tesouro Nacional, de forma automática, no mesmo prazo de recolhimento
dos tributos correspondentes, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no
9.703/1998; logo o recolhimento ocorre por meio de depósito, deve ser
reconhecido o direito à repetição do indébito decorrente da estimativa, uma
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903866/2018-69
3
vez que o valor foi transferido no prazo legal para a disponibilidade do
Tesouro Nacional.
 Não há necessidade de conversão dos depósitos em renda da União,
sobretudo porque a própria Caixa Econômica Federal mantém o controle
dos valores depositados, nos termos do § 5o, do art. 1o da Lei no 9.703/98.
 na hipótese de a Recorrente sagrar-se vencedora no âmbito do Mandado de
Segurança em questão, os débitos de CSLL objeto da referida discussão (a
diferença decorrente da majoração da alíquota de CSLL em 6%) serão
declarados inexigíveis, logo, não poderão compor a apuração da
Contribuição no referido ano-calendário. Com essa parcela inexigível de CSLL
(6%), a apuração da Contribuição no ano-calendário deverá ser recalculada,
impondo, por consectário lógico, a exclusão desses valores (6%) e
manutenção da CSLL com alíquota de 9%. Referida exclusão, todavia, não
afastará o direito ao crédito a restituir, visto que o crédito e débito serão
proporcionalmente diminuídos.
 destaca também que caso sejam consideradas as parcelas de pagamento
por estimativas que foram confirmadas pela i. autoridade fiscal no despacho
decisório, no montante de R$ 118.093.424,07 – equivalente a aplicação da
alíquota de 9% pleiteada no MS, a Recorrente teria o mesmo direito
creditório de saldo negativo, no valor de R$ 110.956,41.
 o indeferimento do direito creditório somente seria possível se, e somente
se, no âmbito do controle realizado no referido processo administrativo,
fosse constatada a insuficiência ou a não realização do depósito mensal
das estimativas da “CSLL” por parte da Recorrente, o que não se verificou
pela i. autoridade fiscal no caso em apreço.
 apresenta pedido subsidiário: caso se entenda pela negativa do pedido de
restituição, requer a vinculação do presente processo ao PAF no
11853.001440/2008-25, ante a relação de prejudicialidade com o Mandado
de Segurança no 0027349-17.2008.4.01.3400, nos termos do art. 6o do
Anexo II do RICARF (na redação anterior), determinando-se o sobrestamento
do presente feito até o julgamento em definitivo do processo judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903866/2018-69
4
1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata-se de pedido de restituição apresentado pelo contribuinte haja
vista suposta caracterização de saldo negativo de CSLL motivado por retenções realizadas pelas
fontes pagadoras, o qual ao final do período levou ao recolhimento a maior das estimativas de
mensais. Segundo esclarecido ao término de cada exercício, em 31 de dezembro do ano-
calendário, a Recorrente fica obrigada a apurar o lucro real, ocasião em que, para efeito de
determinação do saldo de imposto/contribuição a pagar ou a ser compensado, deduz do tributo
devido o valor das retenções e antecipações mensais, nos termos do art. 2o, §§ 3o e 4o, incisos III e
IV, da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que, no presente caso, parte dos valores considerados para compor o saldo
negativo estão vinculados a depósitos judiciais realizados em ação onde se discute a correta
alíquota aplicável para fins de recolhimento do tributo. E quanto a este ponto em petição juntada
às fls. 91/98 o contribuinte comunica acerca da desistência da ação e solicitação ao juízo
competente para realização da conversão dos depósitos judiciais em renda. Consta da citada
petição:
II.2 – Da homologação da desistência do Mandado de Segurança n. 0027349-
17.2008.4.01.3400:
Ademais, cumpre destacar que o Desembargador Relator da 13a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região homologou o pedido de desistência do
Mandado de Segurança n. 0027349-17.2008.4.01.3400 (vide Doc. 01) formulado
pela Recorrente. Com isso, aguarda-se apenas a baixa dos autos à origem para
formalizar a extinção do processo e determinar, como consectário lógico, a
conversão dos depósitos judiciais em favor da Fazenda Nacional, nos termos do
art. 156, VI, do CTN.
Diante desse cenário, inexiste qualquer óbice para que os valores depositados
judicialmente sejam reconhecidos como pagamentos válidos das estimativas
mensais da CSLL, compondo regularmente o saldo negativo do tributo e, por
conseguinte, gerando direito à restituição em favor da Recorrente.
Não obstante, caso não se entenda pelo provimento integral do recurso
voluntário, é certo que os presentes processos devem ser sobrestados até o
julgamento definitivo do Mandado de Segurança n. 0027349-17.2008.4.00.3400
(2008.34.00.027495-1) e a implementação da conversão dos depósitos em renda
da União, ante a flagrante relação de prejudicialidade existente com aquele
processo judicial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.579 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903866/2018-69
5
Diante desse contexto, considerando eventuais efeitos diretos da desistência da
ação judicial, entendo não ser possível decidir de forma definitiva sobre a subsistência do crédito
pleiteado sem que se confirme o objeto do processo judicial e o seu atual status para fins de
maturação da análise sobre a repercussão concreta desses fatos na composição do saldo negativo
apurado pela Recorrente.
Assim, considerando que o deslinde da controvérsia depende de informações que
somente poderão ser prestadas pela unidade de origem, converto o julgamento em diligência,
determinando que a autoridade preparadora:
a) Indique se os valores depositados nos autos do Mandado de Segurança no
0027349-17.2008.4.01.3400, realmente dizem respeito aos valores e
competências não reconhecidos no Despacho Decisório deste PAF, podendo
intimar o contribuinte a apresentar informações, documentos e
esclarecimentos sobre este ponto;
b) Confirme se o pedido de desistência do Mandado de Segurança no 0027349-
17.2008.4.01.3400 já foi homologado pelo juízo e se já ocorreu a conversão
dos depósitos judiciais em renda/pagamento definitivo;
c) Elabore parecer conclusivo quanto à possibilidade de tais valores comporem
o saldo negativo de CSLL do período de apuração objeto deste processo
administrativo.
d) Intimar o contribuinte para se manifestar sobre o parecer conclusivo em 30
dias e, após esse prazo, com ou sem a manifestação do contribuinte,
retornar os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.

3) Conclusões:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 103
DF CARF MF
Original